Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECONHECIMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, primários e secundários, de modo que não subsiste o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.